Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-30.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000150-30.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTES: MARINES SANTOS LIMA VIEIRA e outros Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia, Procuradoria Municipal de Brumado APELADOS: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): Procuradoria Municipal de Brumado, Defensoria Pública do Estado da Bahia, Procuradoria do Estado da Bahia ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ESCLEROSE SISTÊMICA. ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO COM AVALIAÇÃO REUMATOLÓGICA PERIÓDICA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000150-30.2020.8.05.0032, em que figuram como partes apelantes e apeladas MARINES SANTOS LIMA VIEIRA e MUNICÍPIO DE BRUMADO e como parte apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO conceder provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada - Relatora